Tribunal: TJDFT
Processo: 0751264-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WBBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0701406-36.2020.8.07.0004 proposta por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Inicialmente, registro que os sistemas cadastrais informatizados a disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Com efeito, a parte executada, devidamente citada/intimada, quedou-se inerte ou ofereceu embargos/ impugnação, sem que estes, contudo, tenham recebido efeito suspensivo. Nesse cenário, primada pelo espírito do princípio da cooperação do art. 6o do NCPC, bem como, visando a efetividade do sistema de justiça, siga o feito conforme os termos a seguir: PESQUISA SISBAJUD A fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no Art. 835 do novo CPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Aguarde-se por eventuais respostas positivas. a) Sendo frutífera a pesquisa SISBAJUD, venham os autos conclusos. b) Contudo, caso a pesquisa de ativos financeiros reste infrutífera ou sejam encontrados valores de pequena monta, determino, desde já, o desbloqueio da indigitada importância. PESQUISA RENAJUD Restando infrutífera a pesquisa SISBAJUD, proceda-se a consulta pelo sistema RENAJUD, com o fito de localizar registro de veículo(s) em nome da parte devedora. Sendo positiva a resposta, nos termos do §1o do art. 845 do NCPC, lavre-se termo de penhora do veículo individualizado. Intime-se o executado através do advogado constituído nos autos. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, nos termos do disposto no Art. 841, § 2o, do CPC. Efetivada a intimação do executado, intime-se o exequente para que esclareça se possui interesse na adjudicação do bem ou o envio à hasta pública. Em caso afirmativo, deverá apresentar documento comprobatório do preço médio do bem, para fins de avaliação, nos termos do art. 871, IV do NCPC, bem como indicar a localização do veículo. Sem prejuízo, proceda-se à averbação da penhora do bem no sistema RENAJUD, nos termos do art. 837 do NCPC. Contudo, constatando-se ser(em) o(s) automóvel (eis) objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, ante a inviabilidade de penhora, via sistema RENAJUD, proceda-se a restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos do veículo. PESQUISA ERIDF Caso a consulta pelo sistema RENAJUD não encontre nenhum veículo em nome da(s) parte(s) executada(s), defiro desde já a consulta de bens imóveis através do sistema ERIDF. a) Sendo frutífera a pesquisa ERIDF, intime-se o(s) executado(s) a se manifestar(em). b) Sendo infrutífera, promova-se a pesquisa INFOJUD, nos termos a seguir. PESQUISA INFOJUD A quebra do sigilo fiscal, além de ser uma medida excepcional, que só deve ser deferida no exclusivo interesse da Justiça, exige, para a sua efetivação, comprovação de que o exeqüente esgotou todas as tentativas de obter informações sobre bens do executado, bem como que haja relevantes motivos a justificar tal medida. Assim, na hipótese das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF restarem infrutíferas, DEFIRO, desde já em caráter excepcional, a consulta, via INFOJUD, das três últimas declarações de renda da parte executada, as quais deverão ficar disponibilizadas nos autos apenas ao advogado da parte exequente. Advirto ao nobre patrono quanto a necessidade de se preservar o sigilo das informações. a) Vindo a resposta, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do resultado da pesquisa realizada por meio do sistema INFOJUD, que se encontra acondicionado em pasta própria no Cartório deste Juízo. b) Realizada a pesquisa INFOJUD e restando a medida infrutífera, venham os autos conclusos, para análise do feito, nos termos do art. 921, III do NCPC. Intime-se. Irresignada, alega a agravante que: i) caucionou o valor de R$1.548.460.25 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte cinco centavos) nos autos do processo 0709248 -04.2019.8.07.0004, ii) foi bloqueado o valor de R$ 93.304,01 nos processo 0701406-36.2020.8.07.0004, o que entende ser prejudicial, uma vez que a parte agravada se utiliza de meio mais gravoso para executar um débito, iii) foram opostos os Embargos à Execução 0701406-36.2020.8.07.0004, o qual, todavia, não obteve efeito suspensivo. Nesse cenário, sustenta, em suma, que a decisão agravada não considerou nenhuma das circunstâncias expostas, de modo que o bloqueio das contas da agravante comprometerá o funcionamento de sua atividade empresária, colocando em grave risco financeiro, razão pela qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ainda, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a restituição do valor de R$ R$ 93.304,01, uma vez que já se encontram depositados valores suficientes para garantir a execução. Assim, pleiteia, no mérito, que seja confirmada a tutela de urgência, reformando-se a decisão agravada para tornar definitiva a restituição do valor e suspender o curso da execução 0701406-36.2020.8.07.0004. Preparo recolhido (ID. 21891289 e 21891290). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores, seja para a concessão de efeito suspensivo seja para o deferimento da tutela antecipada recursal. Isso porque, não antevejo, nessa sede cognição sumária, a probabilidade do direito ou a verossimilhança nas confusas alegações da agravante, que, diante dos elementos constantes nos autos, sequer restaram comprovadas. Com efeito, nessa análise superficial dos autos, tenho, primeiramente, que não existe fundamento para se determinar a suspensão da execução 0701406-36.2020.8.07.0004, uma vez que a decisão agravada resulta da inércia da parte agravante em não realizar o pagamento do valor perseguido ou impugnar a execução proposta na origem, de modo que não se verifica qualquer nulidade patente nos autos, haja vista que a busca por bens para satisfação do crédito perseguido é consequência lógica dos atos processuais em desfavor do devedor que não satisfez a dívida executada. Em segundo lugar, observo, em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, que a ação declaratória 0709248 -04.2019.8.07.0004 foi extinta sem resolução do mérito, de modo que, inclusive, já fora determinado o levantamento dos valores depositados pela agravante naqueles autos. Terceiro, se extrai ainda, que os embargos à execução 0709155-07.2020.8.07.0004 sequer tiveram a sua inicial recebida pelo juízo de origem e, consequentemente, não houve manifestação pelo julgador da concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado naqueles autos, não sendo possível que esta Corte se antecipe ao pronunciamento judicial de primeiro grau, já que resultaria em manifesta supressão de instância. Por último, vale salientar que a parte agravante não trouxe aos autos elementos probatórios que, cabalmente, demonstrasse que a penhora determinada pela decisão agravada seja manifestamente danosa ao exercício da sua atividade empresarial. Diante desse cenário, compreendo que, diante da ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito invocado pela agravante, eventual suspensão dos efeitos da decisão, como pretende, poderá resultar em dano reverso à agravada, porquanto se estaria retardando indevidamente a marcha processual. Igual situação ocorre em relação à tutela antecipada vindicada, porquanto não observada a verossimilhança nas suas alegações, de modo que a restituição dos valores pretendidos, como tenciona a agravante, pode resultar em manifesto prejuízo ao crédito perseguido pela agravada. Assim, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para os pedidos de tutela de urgência vindicados. Portanto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator